Tribunal: TJES
Processo: 0020417-75.2006.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020417-75.2006.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: DEF-DINIZ EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO MONITÓRIA. EFETIVIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. FALTA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPULSO PROCESSUAL INSUFICIENTE. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO CPC/2015. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PELA LEI Nº 14.010/2020. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda. contra sentença da 1ª Vara Cível de Linhares/ES, que extinguiu cumprimento de sentença oriundo de ação monitória com fundamento no art. 924, V, do CPC, ao reconhecer a prescrição intercorrente. O juízo considerou decorrido o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do CC desde 16.03.2016, sem causa interruptiva válida, destacando a ausência de constrição patrimonial eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte exequente permaneceu inerte de forma a ensejar a incidência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921 do CPC, mesmo diante de requerimentos administrativos de diligências patrimoniais, mas sem qualquer resultado útil no processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia gira em torno da existência ou não de atos processuais úteis por parte da exequente após o início do prazo prescricional em 16.03.2016, data da vigência do CPC/2015, conforme art. 1.056 do referido diploma.

4. Ainda que a exequente tenha realizado requerimentos administrativos de bloqueio e pesquisa patrimonial (RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD) e juntado planilhas atualizadas de débito, tais medidas não resultaram em efetiva constrição de bens.

5. A jurisprudência do STJ exige efetividade nos atos executivos para suspender ou interromper o curso da prescrição, sendo insuficiente o simples peticionamento desacompanhado de resultado útil.

6. O arquivamento do processo em 07.01.2015 e a ausência de reativação judicial eficaz da execução, mesmo com requerimentos posteriores, evidenciam a paralisação do feito por prazo superior ao quinquênio legal.

7. A suspensão dos prazos prescricionais promovida pela Lei nº 14.010/2020, entre 13.06.2020 e 30.10.2020, foi considerada no cômputo do prazo, mas não foi suficiente para afastar a prescrição.

8. Diante da ausência de atos efetivos de constrição patrimonial e da paralisação injustificada do processo, configura-se a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O prazo da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença tem início com a vigência do CPC/2015, salvo causa interruptiva ou suspensiva válida.
2. Requerimentos administrativos de diligência patrimonial desacompanhados de efetiva constrição de bens não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente.
3. A ausência de reativação judicial eficaz após o arquivamento do feito caracteriza inércia suficiente para a incidência da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §§ 1º a 5º, e 924, V; CC, art. 206, §5º, I; Lei nº 14.010/2020; CPC/2015, art. 1.056.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento pacífico sobre a exigência de efetividade dos atos executivos para afastar prescrição intercorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020417-75.2006.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Advogados do(a) APELANTE: MARIO JORGE MARTINS PAIVA - ES5898-A, SILVANA GALAVOTTI - ES12706-A
APELADO: DEF-DINIZ EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda. contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares/ES, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que julgou extinto o feito com fundamento no art. 924, V, do CPC/2015, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, por entender que transcorrido lapso superior ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, desde 16.03.2016, sem que tenha havido causa interruptiva válida, notadamente por ausência de constrição patrimonial eficaz.

A controvérsia reside em determinar se houve ou não inércia da parte exequente suficiente para atrair a incidência da prescrição intercorrente, prevista nos §§ 1º a 5º do art. 921 do CPC, especialmente à luz do histórico processual e das diligências realizadas no curso da execução.

No caso dos autos, a ação monitória foi proposta em 16.08.2006, tendo como causa de pedir relação obrigacional representada por títulos que se encontravam desprovidos de força executiva. Após frustradas tentativas de citação pessoal do réu, inclusive por hora certa, a citação por edital foi efetivada apenas em 09.05.2010. Apresentada contestação por curador especial, a sentença que constituiu o título executivo judicial foi proferida em 23.02.2011.

O feito executivo teve início ainda sob a égide do CPC/1973, mas, conforme art. 1.056 do CPC/2015, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente deve ser considerado como a data de vigência da nova codificação, isto é, 16.03.2016.

Entre a constituição do título executivo e a referida data, foram praticados diversos atos pela exequente, como requerimentos de bloqueio de veículos pelo sistema RENAJUD (28.12.2011) e, já na vigência do CPC/2015, pedidos de constrição via INFOJUD (27.08.2020), planilhas atualizadas de débito (23.04.2021), novas diligências patrimoniais (08.09.2021) e consulta SISBAJUD (17.03.2022).

Todas as medidas, entretanto, mostraram-se infrutíferas, sem qualquer resultado efetivo quanto à constrição de bens.

Importa destacar que, de acordo com o § 4º do art. 921 do CPC, o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis. Em que pese a parte exequente tenha efetuado requerimentos administrativos, tais petições não são dotadas de eficácia interruptiva por ausência de constrição efetiva, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, embora haja registro de movimentações posteriores a 2016, nenhuma delas implicou efetiva constrição. Ressalte-se que o processo foi arquivado em 07.01.2015 e, mesmo com os pedidos posteriores da parte credora, não houve reativação judicial eficaz da marcha executória.

A Lei nº 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 13.06.2020 e 30.10.2020, mas, mesmo descontado tal período, verifica-se que o prazo quinquenal escoou integralmente sem interrupção ou suspensão válida.

Conforme entendimento pacífico do STJ, o simples protocolo de petições sem a consequente produção de efeitos úteis no processo executivo não suspende ou interrompe a prescrição.

Por essa razão, não há como afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, como corretamente fez o juízo
a quo.

Diante de tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.